Tribunal: CARF
Processo: 10510.724029/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.724029/2012-26
ACÓRDÃO
2002-008.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOB JOSÉ PINTO BANDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Quando
regularmente intimado, deve o sujeito passivo demonstrar o seu efetivo
pagamento da pensão, não sendo suficiente a mera apresentação de
recibos, sobretudo se o pagamento ocorreu em desacordo com a decisão
judicial concessiva da pensão que determinou o depósito em conta
bancária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724029/2012-26
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 5/12, relativa ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de
2010, para exigência de imposto suplementar no valor de R$14.912,52, acrescido
de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de
mora.
Conforme a descrição dos fatos, em decorrência de o contribuinte, regularmente
intimado, não ter atendido à intimação, procedeu-se ao lançamento de ofício em
razão de a autoridade fiscal ter constatado omissão de rendimentos recebidos da
Administração Direta do Estado de Sergipe (CNPJ 13.128.798/0014-18), no valor
de R$896,59; e dedução indevida, por falta de comprovação: de dependentes
(R$7.233,12), de despesas médicas (R$3.827,40), e de pensão alimentícia judicial
(R$47.396,10).
Na impugnação parcial de fls. 2/3 o contribuinte concorda com a infração
“omissão de rendimentos” e anexa cópias dos documentos comprobatórios
alusivos às deduções que não foram consideradas pela Fiscalização (fls. 13/23 e
31/40).
Do cálculo da parte não impugnada não resultou em débito a ser cobrado (fl. 45).
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o
lançamento foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora (fl. 49),
que atendendo ao proposto no termo circunstanciado (fls. 47/48), reduziu o
imposto suplementar para R$4.880,51, tendo em vista que:
- foram comprovadas as despesas com pensão alimentícia no valor de
R$29.036,10, em favor de Uendel Rafael do Vale Bandeira (fls. 17 a 21 e 40). Não
foi apresentada comprovação do pagamento da pensão alimentícia declarada
como paga a Suenara Ferreira da Cruz Marques em favor de seus filhos menores
Anna Carolina Marques Bandeira e João Gabriel Marques Bandeira, portanto
mantida a glosa;
- foram comprovadas as despesas de dependentes no valor de R$3.616,56,
relativas à Ana Clara Carvalho Bandeira e Dirce Pinto. Os demais dependentes
foram desconsiderados tendo em vista que Uendel Rafael do Vale Bandeira é
detentor de pensão alimentícia, e Perla Tatiane Nunes do Prado não consta
comprovação de união estável;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724029/2012-26
3
- foi comprovada a despesa com o plano de saúde Cassi, no valor de R$3.827,40
(fl. 40).
Cientificado da revisão do lançamento o contribuinte anexou documentação
complementar à impugnação, referente à pensão alimentícia paga a Suenara
Ferreira da Cruz Marques e seus filhos menores João Gabriel Marques Bandeira e
Anna Carolina Marques Bandeira (fls. 59/90).
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2017, Recurso Voluntário em que sustentou a legalidade das deduções de
pensões alimentícias pagas a Suenara Ferreira da Cruz Marques, João Gabriel Marques Bandeira e
Ana Carolina Marques Bandeira.:
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de pensões alimentícias pagas a Suenara
Ferreira da Cruz Marques em favor de João Gabriel Marques Bandeira e Anna Carolina Marques
Bandeira.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a questão (fl. ):
Os documentos apresentados pelo contribuinte após cientificado da revisão do
lançamento são a sentença judicial que determina o pagamento da pensão
alimentícia e extratos bancários de sua conta corrente no Banco do Brasil,
referente ao ano-calendário 2010, nos quais ele indica determinados valores que
teriam sido transferidos para os beneficiários da pensão, constantes da sentença
judicial (Suenara, João Gabriel e Anna Carolina). Note-se, entretanto que o
contribuinte foi intimado para comprovar o efetivo pagamento, mas os
documentos apresentados não são hábeis para este fim, haja vista que não consta
dos extratos bancários qualquer indicação de que os valores por ele indicados
foram efetivamente transferidos para as pessoas citadas. Mantida, assim a glosa
do valor de R$18.360,00, referente à pensão alimentícia não comprovada.
Portanto, os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas os
valores já reconhecidos na revisão do lançamento.
Para comprovar o efetivo pagamento, o recorrente juntou, ao recurso voluntário,
recibos firmados por Suenara Ferreira da Cruz Marques (fls. 113 a 124). Entendo, porém, que
esses recibos não são suficientes para fazer prova da efetiva entrega do numerário. Percebo que a
decisão judicial determinou o depósito do valor da pensão alimentícia em conta bancária
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.873 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.724029/2012-26
4
específica (fls. 59 e 60), bastaria ao contribuinte comprovar ter efetuado esses depósitos nos
termos determinados no título judicial.
Sequer os extratos bancários juntados pelo contribuinte (fls. 61 a 90) são suficientes
para fazer prova da transferência de recursos, isso porque não há indicação precisa e inconteste
de que as transferências apontadas pelo recorrente foram destinadas às contas bancárias dos
beneficiários das pensões.
Entendo, pois, que não há como reformar a decisão recorrida por ausência de prova
hábil a comprovar o efetivo pagamento das pensões alimentícias.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 134
DF CARF MF
Original